Tribunal: TJDFT
Processo: 0742058-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742058-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEI FRANCISCO DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0707119-40.2021.8.07.0009 ajuizado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOEL em desfavor do agravante, esclareceu que o imóvel está alienado fiduciariamente, desse modo, a penhora deverá ser dos direitos aquisitivos, nos seguintes termos: (ID 207557322, autos de origem). “Vistos, etc. Observo que o imóvel sobre o qual o executado almeja que recaia a penhora está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (Id 182597554). Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é a instituição financeira e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Feitas tais considerações, intime-se a Caixa Econômica Federal, para que informe ao juízo o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária firmado com Sidney Francisco de Araújo (CPF 688.185.211-87), referente ao imóvel localizado na QR 612, conjunto 1 lote 1, apartamento 906, Samambaia, matrícula 334620 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Apresentadas as informações, intime-se o exequente para indicar se insiste na penhora dos direitos aquisitivos. Tudo feito, tornem os autos conclusos para decisão". Depreende-se do supracitado texto que não houve decisão acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Ao contrário, o juízo a quo somente esclareceu que a penhora do imóvel não é possível, bem como determinou a intimação do credor para informar se persiste o interesse na constrição, após a informação do saldo devedor. Verifico, ainda, que já houve resposta da Caixa Econômica Federal informando o saldo devedor, bem como que o credor insiste na penhora dos direitos aquisitivos. O processo está concluso para decisão. Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer o interesse recursal, uma vez que não houve decisão acerca da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora